Tribunal: CARF
Processo: 10920.720014/2006-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DOUGLAS KAKAZU KUSHIYAMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-04-06

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10920.720014/2006-19
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-006.090 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
5 de fevereiro de 2020
Recorrente
WIEST S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2003
NULIDADE.
O procedimento fiscal foi instaurado em conformidade com normas vigentes,
possibilitando ao contribuinte exercer plenamente o contraditório, por meio da
entrega tempestiva de sua impugnação, momento oportuno para rebater as
acusações e apresentar os documentos de provas respectivos, não há que se
falar em cerceamento de direito de defesa.
ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. PROGRESSIVIDADE DE
ALÍQUOTAS. SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.
DAS ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE.
As áreas de preservação permanente e de utilização limitada/reserva legal, para
fins de exclusão do ITR, cabem ser reconhecidas como de interesse ambiental
pelo por meio de Laudo Técnico.
APLICABILIDADE DA MULTA DE OFÍCIO.
É cabível a cobrança da multa de ofício, por falta de recolhimento do tributo,
apurada em procedimento de fiscalização.
TAXA SELIC. SÚMULA CARF No 4.
Constatada a falta de recolhimento do tributo é aplicável os juros equivalentes
à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, por
expressa previsão legal, nos termos do disposto na Súmula CARF no 4.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares arguídas e, no mérito, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso
voluntário.
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10920.720014/2006-19
Fl. 132
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-006.090 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.720014/2006-19

Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano Dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário da decisão proferida pela Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento, a qual julgou procedente o lançamento de Imposto Territorial
Rural - ITR, acrescido de multa lançada e juros de mora.
Peço vênia para transcrever o relatório produzido na decisão recorrida:
Contra a interessada supra foi lavrada a Notificação de Lançamento e respectivos
demonstrativos (...), por meio do qual se exigiu o pagamento do Imposto Territorial
Rural - ITR do Exercício (...), acrescido de juros moratórios e multa de ofício,
totalizando o crédito tributário de (...), relativo ao imóvel rural com área total de 9.846,7
ha., NIRF 6682807-4, localizado no município de Chapada dos Guimarães/MT.
Constou da Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal (...) a citação da
fundamentação legal que amparou o lançamento e as seguintes informações, em suma:
que, após regularmente intimada, a contribuinte não atendeu intimação para
comprovação da isenção da área declarada a título de preservação permanente e não
comprovou, por meio de laudo de avaliação do imóvel, o valor da terra nua declarado,
sendo esse alterado para o valor apurado com base no SIPT - Sistema de Preços de
Terra da Receita Federal.
Da Impugnação
O contribuinte foi intimado e impugnou o auto de infração, e fazendo, em síntese,
através das alegações a seguir descritas.

A autoridade fiscal não pôs em questão a efetiva existência das áreas de
preservação permanente existentes no imóvel; isso porque a alínea “a”, inciso II,
§ 1°, do art. 10 da Lei n° 9.393/96 afasta essas áreas e a reserva legal do campo
de incidência do ITR; a MP n.° 2.166-67 deixou explícita a desnecessidade de
documentos ao inserir o § 7° ao art. 10 da Lei n.° 9.393/96, que dispensou a
prévia comprovação de terras de utilização limitada, outorgando ao fisco a
fiscalização da veracidade das informações prestadas, consoante jurisprudência
do Conselho de Contribuintes que transcreveu;

O agente fiscal não refutou a existência de Área de Reserva Legal .e nem
questionou a veracidade das informações prestadas pela contribuinte; e como foi
demonstrada a efetiva existência da Área de Reserva Legal no imóvel, deve ser
declarado nulo o lançamento de ofício;

Não são devidos juros calculados com base na taxa Selic, em razão de essa ser
composta de correção monetária, juros e valores relativos à remuneração de
serviços de instituições financeira, ser fixada unilateralmente pelo Poder
Executivo e discrepar do percentual de 1% previsto no art. 161 do CTN; e
transcreveu jurisprudência judicial para amparar seu entendimento.

Em nova impugnação, apresentada em 20/12/2007, (...) a interessada
Fl. 133
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-006.090 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.720014/2006-19


apresentou os seguintes argumentos, em suma;

Em preliminar, que se deu a nulidade do lançamento: 1- por ausência do
Mandado de Procedimento Fiscal, tratado na Portaria SRF n.° 3.007/2001, com
as alterações das Portarias SRF n.° 1238/2002, 1432/2002 e 1468/2003; e 2- por
ausência de requisitos previstos no art. 142 do CTN e artigos 10 e 11 do Decreto
n.° 70.235/1972, por não ter sido indicado o dispositivo de Lei que foi
considerado violado, sendo apenas mencionado o do art. 10, § 1 °, incisos I e II,
e art. 14 da Lei n° 9.393/96 como fundamento da exigência, e que esses não
discriminam de forma clara a infração, as circunstâncias em que ela foi praticada
e nem a penalidade aplicável para o caso de seu descumprimento, da mesma
forma que não determinam que o contribuinte está obrigado a apresentar
documentação que comprove o valor da terra nua ou a área de preservação
permanente; também não foi apresentado um demonstrativo da forma de cálculo
do valor total do imóvel e da alíquota aplicada, tornando impossível à
impugnante averiguar se tais informações estão corretas; sendo nulo o
lançamento por não permitir ao contribuinte exercer seu direito de ampla defesa;

Quanto ao mérito, que a autoridade fiscal desconsiderou as informações
prestadas, por entender que não restou comprovada a área de preservação
permanente e o valor da terra nua declarada; mas que em nenhum momento a
Lei n.° 5.868/72 previu qualquer condição para o contribuinte fazer jus à isenção
do tributo sobre as áreas de preservação permanente, sendo o único requisito que
houvesse áreas de preservação permanente, conforme já se pronunciou o
Tribunal Regional Federal da 4a. Região em acórdão que transcreveu ;

Se houvesse dúvida quanto à existência da área de preservação permanente, a
fiscalização deveria promover diligências no sentido de checar a veracidade das
informações prestadas na declaração, não tendo havido comprovação de
falsidade do declarado, não podendo persistir lançamento com base em
presunções, devendo prevalecer a verdade material;

citando doutrina a respeito de presunções e provas, conclui que cabe ao fisco a
prova dos fatos que autorizaram o lançamento, por caber a quem alega a
comprovação de sua alegação;

Que os valores da terra nua arbitrados pela fiscalização estão em desacordo com
a realidade de fato e não guardam proporcionalidade com os valores médios dos
imóveis da região onde se localiza o imóvel, devendo ser reduzida a base de
cálculo da terra nua para adequá-la ao valor de mercado praticado na região;

É inconstitucional a progressão das alíquotas do ITR em razão da área do imóvel,
prevista na Lei n.° 9.393/96; '

Caso sejam ultrapassadas todas as irregularidades apontadas, não pode subsistir a
forma de apuração das áreas de preservação permanente ao longo dos rios e
cursos d”água, vez que foi totalmente desconsiderada a área assim declarada, o
que não condiz com o objetivo do art. 2° da Lei n.° 4.771/65;

Quanto aos encargos exigidos, que a multa de 75% é inconstitucional, por
afronta ao disposto no art. 5°, inciso XXII, da CF, que garante o direito de
propriedade, e no inciso IV do art. 150, da CF, que veda a utilização de tributo
com efeito de confisco; e que a taxa Selic não pode ser usada para cálculo de
juros moratórios, por ter sido constituída como forma de juros remuneratórios, e
o art. 161, §1°, do CTN, determinar que, apenas com expressa disposição legal,
a taxa de juros pode ser diferente de 1% ao mês; transcreveu textos doutrinários
e jurisprudência judicial para amparar seu entendimento.
Da Decisão da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
Quando da apreciação do caso, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento julgou procedente a autuação, conforme ementa abaixo:
Fl. 134
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-006.090 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.720014/2006-19

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR
Exercício: 2003
NULIDADE.
Ausentes as hipóteses do art. 59 do Decreto n.° 70.235/72 e cumpridos os requisitos
contidos no art. 11 do mesmo Decreto, não pode prosperar a alegação de nulidade do
lançamento.
PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS.
Não cabe aos órgãos administrativos apreciar argüições de legalidade e/ou
constitucionalidade de dispositivos da legislação em vigor, matéria reservada ao Poder
Judiciário.
ÁREAS ISENTAS. TRIBUTAÇÃO.
Para a exclusão da tributação sobre áreas de preservação permanente, é necessária a
comprovação efetiva da existência dessas áreas e apresentação de Ato Declaratório
Ambiental (ADA) ao Ibama, no prazo previsto na legislação tributária.
VALOR DA TERRA NUA.
A base de cálculo do imposto será o valor da terra nua apurado pela fiscalização, como
previsto em Lei, se não existir comprovação que justifique reconhecer valor menor.
Do Recurso Voluntário
A Recorrente, devidamente intimada da decisão da DRJ, apresentou o recurso
voluntário alegando em sede de preliminar: a) ausência de Mandado de Procedimento Fiscal; b)
ausência dos requisitos legais para o lançamento; e quanto ao mérito: a) base de cálculo do
imposto (área de preservação permanente); b) progressividade das alíquotas; c) multa; d) Selic .
Nos termos do 1o do art. 47 do Regimento Interno deste Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015, o presente processo é paradigma do
lote de recursos repetitivos.
Este recurso compôs lote sorteado para este relator em Sessão Pública.
É o relatório do necessário.
Voto
Conselheiro Douglas Kakazu Kushiyama, Relator.

O presente Recurso Voluntário foi apresentado no prazo a que se refere o artigo
33 do Decreto n. 70.235/72 e por isso, dele conheço e passo a apreciá-lo.
Preliminar
Nulidade do Auto
Não há que se falar em nulidade do auto de infração por falta de emissão do
respectivo Mandado de Procedimento Fiscal e por ausência de requisitos no lançamento, com
consequente cerceamento do direito de defesa.
Nos termos do disposto no art. 142 do da Lei no 5.172/1966 – Código Tributário
Nacional (CTN) o lançamento é ato privativo da Administração Pública pelo qual se verifica e
registra a ocorrência do fato gerador, a fim de apurar o quantum devido pelo sujeito passivo da
Fl. 135
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-006.090 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.720014/2006-19

obrigação tributária. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, sob
pena de responsabilidade funcional, como previsto no parágrafo 1° do art. 142 do CTN.
Ademais, conforme constou da decisão recorrida, não há que se falar em nulidade
por ausência de Mandado de Procedimento Fiscal, que tratou do tema da seguinte forma:
O lançamento em questão resultou de procedimento interno de análise da declaração do
ITR/2003 entregue pela contribuinte, e não de procedimento externo e/ou de diligência,
situação em que não é exigido o Mandado de Procedimento Fiscal, conforme expresso
no art. 11, inciso IV, da Portaria SRF n.° 3.007, de 2001, que a própria interessada
reproduziu em sua impugnação.
O início do procedimento de ofício foi cientificado à contribuinte com o envio do
Termo de Intimação Fiscal de fls. 05/06, onde foi exigido que, no prazo de vinte dias,
contados do recebimento da intimação, ela apresentasse os documentos ali relacionados,
para comprovação de informações prestadas nas DITRs dos Exercícios 2003 a 2005.
Diante da falta de atendimento à intimação, deu-se o lançamento de ofício, que foi
devidamente cientificado à contribuinte e por ela impugnado no prazo legal. A falta do
MPF não trouxe qualquer prejuízo à contribuinte nem lhe cerceou seu direito de defesa.
Examinando-se a Notificação de Lançamento questionada, verifica-se que ela contém
todos os requisitos exigidos no art. 11 do Decreto n.° 70.235/1972, inclusive quanto a
ter sido lavrada por servidor competente (Auditor-Fiscal da Receita Federal responsável
pelo órgão que administra o tributo), com atribuições legais para tal fim, e que a
descrição dos fatos nela contida permitiu ao sujeito passivo impugnar o lançamento
efetuado. Possíveis irregularidades, tais como, enquadramento legal, erros materiais ou
formais, inclusive a falta de emissão do Mandado de Procedimento Fiscal - MPF não
implicam nulidade do procedimento administrativo fiscal, mas a sua retificação, quando
provado erro de fato, prejuízo para o contribuinte e/ou cerceamento do seu direito de
defesa. Diferentemente do que foi afirmado pela contribuinte, constou do documento de
formalização do lançamento a descrição dos fatos e o enquadramento legal que amparou
a alteração dos dados declarados e o novo cálculo do imposto devido, e que também
compõem o lançamento o demonstrativo de apuração do imposto, com discriminação
das alterações promovidas nos dados declarados e de todos os dados considerados no
cálculo do imposto, inclusive a alíquota, que, inclusive, foi a mesma declarada, e o
demonstrativo de multa de ofício e -juros de mora, com indicação dos valores apurados
e a fundamentação legal para a exigência. A falta de um demonstrativo da forma de
cálculo do valor total do imóvel não impediria à contribuinte exercer seu direito de
defesa, vez que esse foi devidamente descrito no demonstrativo de fls. 03, bem como o
valor considerado para o cálculo do imposto, e que foi esclarecido que o valor foi
apurado com base no SIPT, por falta de apresentação de laudo técnico que comprovasse
o valor declarado.
São considerados nulos, no processo administrativo fiscal, os atos expedidos por
pessoa incompetente ou com a falta de atenção ao direito de defesa, conforme preceitua o artigo
59 do Decreto no 70.235 de 1972:
"Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade
incompetente ou com preterição do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que
dele diretamente dependam ou sejam consequência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos
alcançados, e determinará as providências necessárias ao
prosseguimento ou solução do processo.
Fl. 136
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-006.090 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.720014/2006-19

§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a
quem aproveitaria a declaração de nulidade, a autoridade
julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o ato ou suprir-
lhe a falta.(Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993) "
Ou seja, para que uma decisão ou mesmo para que o auto de infração seja
declarado nulo, deve ter sido proferido por pessoa incompetente ou mesmo violar a ampla defesa
do contribuinte.
Também não há que falar em infração ao disposto no artigo 142 do CTN posto
que foram preenchidos os seus requisitos.
Da Área de Preservação Permanente
Antes de entrarmos no mérito da discussão, entendemos por bem citar a legislação
de regência:
Lei no 9.393/96
Art. 10. A apuração e o pagamento do ITR serão efetuados pelo contribuinte,
independentemente de prévio procedimento da administração tributária, nos prazos e
condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, sujeitando-se a
homologação posterior.
§ 1o Para os efeitos de apuração do ITR, considerar-se-á:
(...)
II - área tributável, a área total do imóvel, menos as áreas:
a) de preservação permanente e de reserva legal, previstas na Lei no 4.771, de 15 de
setembro de 1965, com a redação dada pela Lei no 7.803, de 18 de julho de 1989;
b) de interesse ecológico para a proteção dos ecossistemas, assim declaradas mediante
ato do órgão competente, federal ou estadual, e que ampliem as restrições de uso
previstas na alínea anterior;
c) comprovadamente imprestáveis para qualquer exploração agrícola, pecuária,
granjeira, aqüícola ou florestal, declaradas de interesse ecológico mediante ato do órgão
competente, federal ou estadual;
d) as áreas sob regime de servidão florestal. (Incluído pela Medida Provisória no 2.166-
67, de 2001)
(...)
§ 7o A declaração para fim de isenção do ITR relativa às áreas de que tratam as alíneas
"a" e "d" do inciso II, § 1o, deste artigo, não está sujeita à prévia comprovação por parte
do declarante, ficando o mesmo responsável pelo pagamento do imposto
correspondente, com juros e multa previstos nesta Lei, caso fique comprovado que a sua
declaração não é verdadeira, sem prejuízo de outras sanções aplicáveis. (Incluído pela
Medida Provisória no 2.166-67, de 2001) (Revogada pela Lei no 12.651, de 2012)

Lei no 6.338/81
Art. 17-O. Os proprietários rurais que se beneficiarem com redução do valor do Imposto
sobre a Propriedade Territorial Rural – ITR, com base em Ato Declaratório Ambiental -
ADA, deverão recolher ao IBAMA a importância prevista no item 3.11 do Anexo VII
da Lei no 9.960, de 29 de janeiro de 2000, a título de Taxa de Vistoria. (Redação dada
pela Lei no 10.165, de 2000)
§ 1o-A. A Taxa de Vistoria a que se refere o caput deste artigo não poderá exceder a dez
por cento do valor da redução do imposto proporcionada pelo ADA. (Incluído pela Lei
no 10.165, de 2000)
Fl. 137
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-006.090 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.720014/2006-19

§ 1o A utilização do ADA para efeito de redução do valor a pagar do ITR é obrigatória.
(Redação dada pela Lei no 10.165, de 2000)
(...)
§ 5o Após a vistoria, realizada por amostragem, caso os dados constantes do ADA não
coincidam com os efetivamente levantados pelos técnicos do IBAMA, estes lavrarão, de
ofício, novo ADA, contendo os dados reais, o qual será encaminhado à Secretaria da
Receita Federal, para as providências cabíveis. (Redação dada pela Lei no 10.165, de
2000)

Decreto no 4.382/2002 (Regulamento do ITR)
Art. 10. Área tributável é a área total do imóvel, excluídas as áreas (Lei no 9.393, de
1996, art. 10, § 1o, inciso II):
I - de preservação permanente (Lei no 4.771, de 15 de setembro de 1965 - Código
Florestal, arts. 2o e 3o, com a redação dada pela Lei no 7.803, de 18 de julho de 1989, art.
1o);
II - de reserva legal (Lei no 4.771, de 1965, art. 16, com a redação dada pela Medida
Provisória no 2.166-67, de 24 de agosto de 2001, art. 1o);
III - de reserva particular do patrimônio natural (Lei no 9.985, de 18 de julho de 2000,
art. 21; Decreto no 1.922, de 5 de junho de 1996);
IV - de servidão florestal (Lei no 4.771, de 1965, art. 44-A, acrescentado pela Medida
Provisória no 2.166-67, de 2001);
V - de interesse ecológico para a proteção dos ecossistemas, assim declaradas mediante
ato do órgão competente, federal ou estadual, e que ampliem as restrições de uso
previstas nos incisos I e II do caput deste artigo (Lei no 9.393, de 1996, art. 10, § 1o,
inciso II, alínea "b");
VI - comprovadamente imprestáveis para a atividade rural, declaradas de interesse
ecológico mediante ato do órgão competente, federal ou estadual (Lei no 9.393, de 1996,
art. 10, § 1o, inciso II, alínea "c").
(...)
§ 3o Para fins de exclusão da área tributável, as áreas do imóvel rural a que se refere o
caput deverão:
I - ser obrigatoriamente informadas em Ato Declaratório Ambiental - ADA, protocolado
pelo sujeito passivo no Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais
Renováveis - IBAMA, nos prazos e condições fixados em ato normativo (Lei no 6.938,
de 31 de agosto de 1981, art. 17-O, § 5o, com a redação dada pelo art. 1o da Lei no
10.165, de 27 de dezembro de 2000);

IN SRF 256/2002
Art. 14. São áreas de interesse ecológico aquelas assim declaradas mediante ato do
órgão competente, federal ou estadual, que:
I - se destinem à proteção dos ecossistemas e ampliem as restrições de uso previstas
para as áreas de preservação permanente e de reserva legal; ou
II - sejam comprovadamente imprestáveis para a atividade rural.
Parágrafo único. Para fins do disposto no inciso II, as áreas comprovadamente
imprestáveis para a atividade rural são, exclusivamente, as áreas do imóvel rural
declaradas de interesse ecológico mediante ato específico do órgão competente, federal
ou estadual.
Fl. 138
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-006.090 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.720014/2006-19

Nos termos da legislação acima mencionada, verifica-se a necessidade da
apresentação do Ato Declaratório Ambiental (ADA) emitido pelo IBAMA, mais
especificamente: o Decreto no 4.382/2002, assim como a IN 256/2002, exigem a informação das
áreas excluídas de tributação através do ADA. A apresentação deste documento tornou-se
obrigatória, para efeito de redução de valor a pagar de ITR, com o §1o do art. 17-O da Lei no
6.938/81.
Este Egrégio CARF já se pronunciou sobre este assunto diversas vezes, sendo que
culminou com a edição da Súmula CARF no 41:
Súmula CARF no 41
A não apresentação do Ato Declaratório Ambiental (ADA) emitido pelo IBAMA, ou
órgão conveniado, não pode motivar o lançamento de ofício relativo a fatos geradores
ocorridos até o exercício de 2000. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Sendo assim, após o exercício de 2000 e estamos diante do exercício de 2002, era
obrigatória a apresentação do Ato Declaratório Ambiental (ADA).
Por outro lado, a exigência de ADA para reconhecimento de isenção para áreas de
preservação permanente, de reserva legal e sujeitas ao regime de servidão ambiental, para fatos
geradores anteriores à vigência da Lei 12.651/2012, foi tema de manifestação da Procuradoria da
Fazenda Nacional, em que estão dispensados de contestação e recorrer, bem como recomendada
a desistência dos já interpostos, nos termos do Art. 2o, V, VII e §§ 3o a 8o, da Portaria PGFN no
502/2016, nos termos abaixo:
1.25 - ITR
a) Área de reserva legal e área de preservação permanente
Precedentes: AgRg no Ag 1360788/MG, REsp 1027051/SC, REsp 1060886/PR, REsp
1125632/PR, REsp 969091/SC, REsp 665123/PR, AgRg no REsp 753469/SP e REsp no
587.429/AL.
Resumo: O STJ entendeu que, por se tratar de imposto sujeito a lançamento que se dá
por homologação, dispensa-se a averbação da área de preservação permanente no
registro de imóveis e a apresentação do Ato Declaratório Ambiental pelo Ibama para o
reconhecimento das áreas de preservação permanente, de reserva legal e sujeitas ao
regime de servidão ambiental, com vistas à concessão de isenção do ITR. Dispensa-se
também, para a área de reserva legal, a prova da sua averbação (mas não a averbação
em si) no registro de imóveis, no momento da declaração tributária. Em qualquer desses
casos, se comprovada a irregularidade da declaração do contribuinte, ficará este
responsável pelo pagamento do imposto correspondente, com juros e multa.
OBSERVAÇÃO 1: Caso a matéria discutida nos autos envolva a prescindibilidade de
averbação da reserva legal no registro do imóvel para fins de gozo da isenção fiscal, de
maneira que este registro seria ou não constitutivo do direito à isenção do ITR, deve-se
continuar a contestar e recorrer. Com feito, o STJ, no EREsp 1.027.051/SC, reconheceu
que, para fins tributários, a averbação deve ser condicionante da isenção, tendo eficácia
constitutiva. Tal hipótese não se confunde com a necessidade ou não de comprovação
do registro, visto que a prova da averbação é dispensada, mas não a existência da
averbação em si.
OBSERVAÇÃO 2: A dispensa contida neste item não se aplica para as demandas
relativas a fatos geradores posteriores à vigência da Lei no 12.651, de 2012 (novo
Código Florestal).
OBSERVAÇÃO 3: Antes do exercício de 2000, dispensa-se a exigência do ADA para
fins de concessão de isenção de ITR para as seguintes áreas: Reserva Particular do
Patrimônio Natural – RPPN, Áreas de Declarado Interesse Ecológico – AIE, Áreas de
Fl. 139
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-006.090 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.720014/2006-19

Servidão Ambiental – ASA, Áreas Alagadas para fins de Constituição de Reservatório
de Usinas Hidrelétricas e Floresta Nativa, com fulcro na Súmula no 41 do CARF.
Sendo assim, para a área de preservação permanente, deve haver laudo técnico ou
outro documento apto a atestar que a área de fato existe.
No caso não há laudo técnico ou outro documento que ateste a existência da área
de preservação permanente, de modo que não deve ser reconhecida a isenção para esta área.
Quanto à alegação de inconstitucionalidade da Progressividade das alíquotas
Aos julgadores desta Egrégia casa julgadora é vedado se pronunciar sobre a
constitucionalidade das leis tributárias, neste sentido temos a Súmula CARF no 2:
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Sendo assim, alegações de inconstitucionalidades não é de competência deste
Egrégio CARF.
Multa
Com relação à multa, o disposto no § 2o do artigo 14 da Lei no 9.393/96 dispõe
que aplicam-se as multas lançadas no caso de lançamento de ofício, para os tributos
administrados pela Receita Federal:
Lei n°9.393/96:
art. 14. (..)
§ 2°. As multas cobradas em virtude do disposto neste artigo serão aquelas aplicáveis
aos demais tributos federais.
Lei n°9.430/96, com a redação dada pela MP n°303/2006:
Art. 44. Nos casos de lançamento de oficio, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de setenta e cinco por cento sobre a totalidade ou diferença de tributo, nos casos de
falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração inexata;
11 - de cinqüenta por cento, exigida isoladamente, sobre o valor do pagamento mensal:
a) na forma do art. 80 da Lei n° 7.713, de 22 de dezembro de 1988, que deixar de ser
efetuado, ainda que não tenha sido apurado imposto a pagar na declaração de ajuste, no
caso de pessoa física;
b) na forma do art. 20 desta Lei, que deixar de ser efetuado, ainda que tenha sido
apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a contribuição social sobre o
lucro líquido, no ano-calendário correspondente, no caso de pessoa jurídica.
§ 1° O percentual de multa de que trata o inciso I do caput será duplicado nos casos
previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei n°4.502, de 1964, independentemente de outras
penalidades administrativas ou criminais cabíveis.
§ 2° Os percentuais de multa a que se referem o inciso I do caput e o § 1o, serão
aumentados de metade, nos casos de não atendimento pelo sujeito passivo, no prazo
marcado, de intimação para:
I - prestar esclarecimentos;
II - apresentar os arquivos ou sistemas de que tratam os arts. 11 a 13 da Lei no 8.218, de
29 de agosto de 1991;
III - apresentar a documentação técnica de que trata o art. 38.
Portanto, é legal a imposição de multa.
Fl. 140
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-006.090 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.720014/2006-19

Selic.
Com relação à taxa Selic, aplicável o disposto na Súmula CARF no4:
Súmula CARF no 4
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU
de 08/06/2018).
Sendo assim, é legal a aplicação da Selic.
Conclusão
Diante do exposto, conheço do recurso voluntário, rejeito as preliminares arguídas
e nego-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama

Fl. 141
DF CARF MF
Documento nato-digital